Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. MULTAS APLICADAS PELO DETRAN/GO E DER/DF. PRONTUÁRIO DO AUTOR REGISTRADO NO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO LOCAL. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA PELO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA. RESOLUÇÃO N. 182/2005. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões. Tratando-se de CNH emitida pelo Distrito Federal, onde é mantido o prontuário do autor/recorrente, e diante da instauração de processos administrativos pelo DETRAN/DF que resultaram na suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, ainda que os processos tenham sido embasados por autos de infração de outra lavra e que tenha havido aplicação de multas pelo DETRAN/GO e DER/DF, demonstra-se evidenciada a legitimidade passiva do DETRAN/DF. Se os processos administrativos instaurados pelo DETRAN/DF se basearam nos autos de infração questionados, não há falar em ilegitimidade passiva quanto ao questionamento dos referidos documentos. Ademais, a baixa dos respectivos pontos na carteira nacional de habilitação é providência que só pode ser tomada pelo órgão de trânsito local. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada para reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/DF.
2. A legislação não exige a notificação pessoal do infrator, sendo suficiente a expedição de comunicação para o endereço constante dos cadastros dos órgãos de trânsito, cabendo ao interessado informar ao DETRAN qualquer alteração, conforme art. 282, caput, e § 1o, do CTB. Além disso, havendo autuação em flagrante, como nos casos de blitz, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento autuação, abrindo-se, desde logo, ao recorrente, a oportunidade de apresentação de defesa prévia. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).
3. Na hipótese, além da autuação em flagrante, em ambos os processos administrativos houve envio de correspondências para o endereço constante no registro do DETRAN/DF e de e-mails para o infrator, como ele mesmo afirma na petição inicial, bem como a publicação de editais acerca da instauração dos processos e aplicação das penalidades. Desse modo, afere-se que os órgãos de trânsito cumpriram corretamente com as determinações legais, não ocorrendo qualquer cerceamento de defesa.
4. Os atos da administração pública são pautados pelo princípio da legalidade e gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que pode ser elidida com apresentação de provas cabais pelo infrator. Se o recorrente deixou de comprovar, de forma inequívoca, a ilegitimidade dos autos de infração que atestaram que estava sob a influência de álcool, eles não podem ser invalidados.
5. Cediço que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005). Contudo, tratando-se de infrações praticadas antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.
6. Nesse sentido, o art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
7. O procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado no verbete sumular n. 312/STJ. Tratando-se de autuação em flagrante e ciência pessoal do infrator, torna-se prescindível a primeira notificação.
8. Se o recorrido foi cientificado no momento em que os autos de infração foram lavrados, o que ocorreu em 23/7/2013 (processo n. 055.019769/2013) e 22/1/2011 (processo n. 013.000769/2011), e posteriormente notificado da instauração dos processos administrativos, nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, os quais foram finalizados respectivamente em 8/2017 e 10/2012, com as decisões do DETRAN/DF de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir do recorrente, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, haja vista ter decorrido prazo inferior ao quinquênio previsto na Resolução para conclusão dos processos.
9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/DF quanto aos questionamentos atinentes à validade dos autos de infração que embasaram os processos administrativos, os quais devem ser considerados legítimos. Mantidos os demais pontos da sentença.